Tribunal: TJSP
Processo: 1004265-55.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
– CONDOMÍNIO - ARBITRAMENTO DE ALUGERES – Parcial procedência – Recurso interposto pela autora - Razões recursais que, no entanto, encontram-se totalmente dissociadas da sentença proferida - Afronta ao art. 1.010, II e III, do CPC – Preliminar arguida em sede de contrarrazões – Acolhimento - Sentença mantida - Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1004265-55.2018.8.26.0565; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 26/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Condomínio

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Caetano do Sul

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/11/2020

Data de publicação:

26/11/2020

Ementa:

VOTO DO RELATOR

EMENTA – CONDOMÍNIO - ARBITRAMENTO DE ALUGERES – Parcial procedência – Recurso interposto pela autora - Razões recursais que, no entanto, encontram-se totalmente dissociadas da sentença proferida - Afronta ao art. 1.010, II e III, do CPC – Preliminar arguida em sede de contrarrazões – Acolhimento - Sentença mantida - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000968475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004265-55.2018.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
RENATA SILVA BONALUME, é apelado MARIO RIBEIRO NASCIMENTO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004265-55.2018.8.26.0565 -Voto no 44.518
2
Apelação Cível no 1004265-55.2018.8.26.0565
Apelante: Renata Silva Bonalume
Apelado: Mario Ribeiro Nascimento
Comarca: São Caetano do Sul
Voto no 44.518
VOTO DO RELATOR
EMENTA
CONDOMÍNIO - ARBITRAMENTO DE
ALUGERES Parcial procedência Recurso interposto
pela autora - Razões recursais que, no entanto, encontram-
se totalmente dissociadas da sentença proferida - Afronta
ao art. 1.010, II e III, do CPC Preliminar arguida em sede
de contrarrazões
Acolhimento - Sentença mantida -
Recurso não conhecido.
Cuida-se de Apelação interposta contra a r.
sentença proferida em autos de Ação de Arbitramento de Alugueres,
julgada parcialmente procedente para o fim de condenar o réu a pagar à
autora aluguel mensal pelo uso exclusivo do imóvel descrito na inicial,
pelo valor de R$ 1075,00, desde a data da citação (13 de dezembro de
2018), até a efetiva desocupação, com atualização anual pelo IGP-M,
arcando ainda com as custas e verba honorária.
Embargos de declaração às fls. 156/160, rejeitados
pela r. decisão de fls. 161.
Apela a autora (fls. 162/163), reiterando a petição
inicial e a réplica, quanto à data do início das indenizações, que devem
retroagir ao fato gerador.
Contrarrazões às fls. 177/182.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004265-55.2018.8.26.0565 -Voto no 44.518
3
É o relatório.
De rigor o acolhimento da preliminar arguida em
sede de contrarrazões, na medida em que o apelo interposto encontra-se
totalmente dissociado da r. sentença proferida.
Ao que se infere dos autos, a apelante ajuizou em
face do apelado, ação de arbitramento de alugueres julgada
parcialmente procedente.
Apela a requerente com relação à 'data do início das
indenizações'.
No entanto, as razões de apelação encontram-se
totalmente dissociadas da r. sentença, cumprindo anotar que a apelante
sequer se insurge contra os fundamentos nela contidos (notadamente
com relação ao termo inicial dos alugueres que pretende ser alterado).
Desatendeu, assim, a recorrente, a regra expressa no
artigo 1.010, II e III, do CPC, motivo pelo qual o apelo não comporta
sequer ser conhecido.
Em
comento
ao
citado
dispositivo
legal,
THEOTÔNIO NEGRÃO, na Obra CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E
LEGISLAÇÃO PROCESSUAL EM VIGOR, Editora Saraiva, 47a
edição, às págs. 921/922, anota que:
“Não se deve conhecer da apelação:
... - em que as razões são inteiramente
dissociadas do que a sentença decidiu (RT 849/251, RJTJESP
119/270, 135/230, JTJ 165/155, 259/124, JTA 984/345, Bol. AASP
1.679/52; RSDA 63/122: TRF-3a Reg., AP 2007.61.10.003090-3).”
Do mesmo autor, na mesma Obra, às mesmas págs.:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004265-55.2018.8.26.0565 -Voto no 44.518
4
“O CPC (arts. 514 e 515) impõe às partes a
observância da forma segundo a qual deve se revestir o recurso
apelatório. Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior
à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de
fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório
monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude
traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado. O
apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença
que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se,
também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores.
No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais
suficientes, sendo necessário o ataque específico à sentença.
Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento
do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência
recursal originária do Tribunal (STJ-1a T., REsp. 359.080, rel. Min.
José Delgado, j. 11.12.01, negaram provimento, DJU 4.3.02). No
mesmo sentido: STJ-3a T., REsp 1.320.527, Min. Nancy Andrighi, j.
23.10.12, DJ 29.10.12; JTJ 335/40 (AI 564.015-4/7-00), 354/262 (AP
990.10.132541-1-1); RJTJERGS 288/327 (AP 70049403504)."
Exatamente esta a hipótese dos autos, motivo pelo
qual o apelo não comporta ser conhecido.
Isto posto, pelo meu voto, não conheço do recurso.
SALLES ROSSI
Relator